Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-68.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pelo apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pelo apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada neste tópico.

CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – contagem da correção monetária a partir da data da fixação da indenização por dano moral, ou seja, desde a sentença – Súmula no 362 do STJ – sentença mantida neste aspecto.

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – responsabilidade extracontratual – incidência a partir da data do evento danoso – aplicação da Súmula no 54 do STJ – sentença reformada nesta parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% do valor da condenação – majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação – sentença reformada neste aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006703-68.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DAVID
WELLINGTON LUGO DE FREITAS, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006703-68.2019.8.26.0161 - Voto 24805
2
VOTO No: 24805
APEL. No: 1006703-68.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA: CÍNTIA ADAS ABIB
APTE. : DAVID WELLINGTON LUGO DE FREITAS
APDO. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PROCEDENTE

DANO
MORAL

VALOR
DA
INDENIZAÇÃO quantum fixado pela magistrada de 1o grau
(R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado
pelo apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor
adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com
observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese sentença reformada neste tópico.
CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL contagem
da correção monetária a partir da data da fixação da indenização
por dano moral, ou seja, desde a sentença Súmula no 362 do STJ
sentença mantida neste aspecto.
JUROS DE MORA TERMO INICIAL responsabilidade
extracontratual incidência a partir da data do evento danoso
aplicação da Súmula no 54 do STJ sentença reformada nesta
parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS verba fixada em 10% do
valor da condenação majoração da verba honorária para 15% do
valor da condenação sentença reformada neste aspecto.
Resultado: recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006703-68.2019.8.26.0161 - Voto 24805
3
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela que o autor David
Wellington Lugo de Freitas moveu contra a ré Telefônica Brasil S/A. Alegou o autor
que foi surpreendido com a informação de que o seu nome estava inscrito nos
cadastros restritivos de crédito por ordem da ré, por suposto débito no valor de R$
114,52, referente ao contrato no 0000899996031551 (fls. 11). Desconhece o débito.
Pediu a concessão da antecipação da tutela para a exclusão do apontamento. Pugnou
pela declaração de inexistência do débito e de relação jurídica entre as partes, bem
como pela condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral no valor
equivalente a trinta salários mínimos.
A ação foi julgada procedente (fls. 62/67), para o fim de se
declarar a inexistência e inexigibilidade do débito, decorrente do contrato no
0000899996031551, no valor de R$114,52, em relação ao autor, objeto do
apontamento indicado às fls. 11, promovido pela ré. A ré foi condenada no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção
monetária a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. A ré foi também condenada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 72/74). Pediu a majoração
do valor da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios. Requereu que
a correção monetária e os juros de mora incidissem a partir da data do evento danoso.
Em sua resposta (fls. 78/85), a apelada basicamente pediu que
o apelo não fosse provido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 15). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006703-68.2019.8.26.0161 - Voto 24805
4
O ônus de prova quanto à higidez do débito que ensejou a
negativação era da apelada, eis que fato impeditivo do direito do autor, nos moldes
do artigo 373, inciso II do CPC. Ademais, não se podia compelir o apelante a fazer
prova negativa.
Como a apelada não se desincumbiu de tal ônus, a hipótese era
mesmo de declaração de inexistência do débito.
O dano moral se patenteou e a responsabilidade pela reparação
é mesmo da apelada, que se conformou com o resultado da ação.
Discute-se o quantum indenizatório, com o qual o apelante não
se conformou, bem como o termo inicial de incidência da correção monetária e dos
juros de mora e o patamar dos honorários advocatícios.
O apelante tem parcial razão.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
Postas tais premissas, respeitado o entendimento da ilustre
magistrada de 1o grau, merece majoração a quantia estipulada na sentença (R$
5.000,00). O referido montante além de não indenizar devidamente o abalo moral
sofrido pelo apelante, também não ostenta o caráter educativo-punitivo que deve
estar presente nesta modalidade de indenização.
Assim, a indenização deve ser fixada em montante mais
expressivo do que o adotado em 1o grau.
Observadas as circunstâncias em concreto do presente caso, se
não pode ser atendida a pretensão inicial do apelante de indenização no valor de R$
29.940,00 equivalente a trinta salários mínimos, à época do ajuizamento da ação ,
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006703-68.2019.8.26.0161 - Voto 24805
5
é razoável a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor
usualmente adotado pela Câmara e pela Turma julgadora para casos assemelhados.
A quantia majorada não implica enriquecimento sem causa,
bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir a apelada a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
Não houve fixação de indenização, mas majoração da
estipulada em 1o grau. Em sendo assim, sem que se fale em violação ao disposto na
Súmula no 362 do STJ2, a indenização será corrigida pela tabela de cálculos deste
tribunal a partir da data da prolação da sentença.
O apelante também se insurgiu quanto ao termo inicial de
incidência da correção monetária e dos juros de mora como relatado, a partir da
data da sentença e da citação, respectivamente. O apelante pretende que a incidência
se dê a partir da data do evento danoso.
Com relação ao termo inicial de incidência da correção
monetária, a indexação deve mesmo se dar a partir da data da sentença, quando foi
fixada a indenização, nos termos da Súmula no 362 do STJ.
Os juros de mora incidirão sobre a indenização por dano moral
no importe de 1% ao mês, contados de forma simples, a partir do evento danoso,
porque a hipótese é de responsabilidade extracontratual. Aplica-se ao caso a Súmula
no 54 do STJ, cuja redação é a seguinte: “Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
O apelante também requereu a majoração da verba honorária.
Como relatado, a verba honorária foi fixada na r. sentença em 10% do valor da
condenação.
Na hipótese, observadas as peculiaridades do caso, os
honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação,
quantia mais condizente com o trabalho realizado no feito. Referida quantia é
adequada para remunerar o advogado do apelante, considerada a natureza e a
2 De seguinte teor: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006703-68.2019.8.26.0161 - Voto 24805
6
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator